Tribunal: CARF
Processo: 10675.722932/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722932/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.316 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
PIANO GOURMET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional, não alcança o envio, em desacordo com a legislação, da Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social, conforme dispõe a
Súmula 49-CARF.
REPETIÇÃO
DE
MATÉRIAS.
MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA.
PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer
dos fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há
inovação argumentativa apta a infirmar aquele julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722932/2015-12
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722932/2015-12

Auto de infração lavrado em face da contribuinte acima identificada (fl. 11),
pessoa jurídica, em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário a recolher, derivado de
obrigação acessória, no valor de R$ 4.500,00, tendo em vista o envio intempestivo de Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, no ano-calendário de 2010.
Impugnação apresentada às fls. 3-10, em que a contribuinte sustentou,
preliminarmente, o cumprimento da obrigação e a prescrição e a decadência tributárias; no
mérito, invocou dispositivos legais acerca do instituto da denúncia espontânea (art. 138,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e art. 472 da Instrução Normativa 971/2009, da
Secretaria da Receita Federal). Requereu, ainda, que a multa impingida seja relevada e, no mais,
juntou documentos às fls. 11-20 e às fls. 27-31.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 35-41, julgou improcedente a
impugnação, por unanimidade, mantendo, assim, a higidez do crédito tributário lançado.
Doravante, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 50-59), em que, em
síntese, repetiu os mesmos argumentos levantados em sede de impugnação — inclusive as
questões preliminares. Não anexou mais documentos.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 63), para
deliberação pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, certo de que a contribuinte foi
regularmente cientificada da decisão recorrida em 28/8/2018 (fl. 46), e manifestou sua
irresignação em 27/9/2018 (fl. 60); assim, a peça recursal é tempestiva.
As questões preliminares levantadas, de ausência de interesse processual e de
prescrição (esta, na verdade, ponto de mérito), devem ser afastadas pelos argumentos expostos
no acórdão de primeira instância, que são bastantes a fundamentar tal decisão.
No mérito, a pretensão não merece prosperar.
A contribuinte somente inova sua causa de pedir, nesta fase processual, para
alegar que não possuía empregados em seu quadro, sendo que o único pagamento era destinado
ao sócio, a título de pró-labore.
Ora, o objeto dos autos não tangencia a existência ou não de empregados
admitidos pela contribuinte; assim, como não há qualquer relação com o envio a destempo das
aludidas declarações (GFIPs), e visto que a contribuinte não trouxe qualquer argumento novo,
com aptidão de afastar o crédito tributário apurado, o acórdão de primeira instância deve se
impor, pelos seus próprios fundamentos.
Apenas endosso, em homenagem à jurisprudência deste Conselho Administrativo,
mas não olvidando que também foi consignado pela decisão de piso (fl. 40), que a
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722932/2015-12

impossibilidade de se beneficiar do instituto da denúncia espontânea, em matéria de obrigação
acessória, é questão de direito já sedimentada através da Súmula 49-CARF.
Assim, como a contribuinte não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado de piso, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar as questões preliminares
levantadas para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe,
mantendo o crédito tributário tal como lançado pelo auto de infração.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital